Tribunal: TJSP
Processo: 1006087-11.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação - Ação de Indenização – Dano Material – Despacho de fls. 170/172 concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento das custas de preparo – Determinação não atendida (certidão de fls. 174) - Falta de recolhimento das custas de preparo – Deserção – Incidência da Lei Estadual no 11.608/03 – Precedentes do E. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido.